Tribunal: STF
Processo: Rcl 66128
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Considerando que o tribunal reclamado determinou “a baixa do sigilo absoluto” na origem (e-doc. 40, p. 158), o que inclusive permitiu à defesa do reclamante ter acesso aos documentos que instruem a presente reclamação, não vislumbro razão jurídica – notadamente diante do art. 93, IX, da CRFB – para que este feito tramite no STF sob a chancela do segredo de justiça.

    2. Isso posto, determino o levantamento do sigilo da presente reclamação.

    3. Recebidas as informações pertinentes do TJCE (e-doc. 77) e do MPCE (e-doc. 84, p. 29-34), determino, ainda, a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para emissão de parecer (art. 991 do CPC).

    4. Anoto, por oportuno, que, diante da informação de que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 897.716/CE, embora por fundamento jurídico diverso do sustentado neste feito, suspendeu “as medidas cautelares de afastamento do paciente do exercício do seu cargo de Prefeito do Município de Acopiara/CE e de vedação de seu acesso às repartições públicas municipais impostas na Cautelar Inominada Criminal n. 0623688-94.2023.8.06.0000” (e-doc. 97), reputo prejudicado, ao menos nesse ponto, o pedido liminar formulado nesta reclamação.

    5. Ressalto que os pedidos de habilitação no feito serão apreciados após a vinda da manifestação da PGR.

À Secretaria Judiciária para o cumprimento das providências.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator